Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PRAZO DECADENCIAL. 120 DIAS. ART. 23, DA LEI 12.016/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o artigo 23, da Lei do Mandado de Segurança, o direito de requerer a segurança extingue-se após o transcurso de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. O dispositivo legal foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4296.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a revisão de aposentadoria é ato comissivo e único de efeitos permanentes, não havendo falar de renovação da lesão pela suspensão ou pagamento em valor menor a cada mês.
3. Impetrado o mandado de segurança após os 120 dias, correta a decisão que declarou a decadência e extinguiu o processo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.